Tribunal: TJDFT
Processo: 0704619-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704619-33.2023.8.07.0008 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ANTONIO FELIX DE SOUSA SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. RÉU NÃO CITADO. INÉRCIA DA CREDORA. TEMA 1.132. NÃO INCIDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Após a devida intimação, a inércia do autor em promover a localização do bem acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2. Não há obrigatoriedade de intimação pessoal da parte quando o processo é extinto nos termos do art. 485, IV, do CPC, a teor do §1o do mesmo artigo. Precedentes. 3. A citação e localização do bem objeto da demanda são indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 485, incisos III e VI, § 6o, do CPC, aduzindo que restou configurado o abandono do feito no caso em exame de modo que deveria ter havido a intimação pessoal da parte recorrente antes da extinção do feito. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 485, incisos III e VI, § 6o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora decidiu com base na seguinte assertiva: “extrai-se dos autos que o indeferimento da petição inicial pelo Juízo sentenciante decorreu da inércia da autora em promover o andamento do feito, tendo em vista que a citação do réu deve ser promovida pela parte autora, no prazo dez dias. Nesse ponto, em que pese a fundamentação expendida pela recorrente, comungo do entendimento esposado pelo juízo de origem de que, para promover sua ação, a parte autora deve fornecer tempestivamente o endereço da parte requerida. Nesse contexto, caberia à recorrente emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, o que, todavia, deixou de fazer” (ID Num. 58828341 - Pág. 4). De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017